Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006386-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 40.000,00, relativas a práticas abusivas na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem informação clara às consumidoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os processos administrativos sancionadores observaram os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação; e (ii) saber se os valores das multas aplicadas foram fixados de forma proporcional, nos termos do art. 57 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autos demonstram a regularidade formal dos procedimentos administrativos e a motivação adequada das sanções aplicadas pelo PROCON/MT.

4. As infrações foram praticadas contra consumidoras idosas, mediante contratação de produto financeiro sem informação adequada, com descontos diretamente incidentes sobre proventos previdenciários.

5. A reiteração da conduta e a ausência de medidas reparatórias por parte do fornecedor agravam a situação, mas os valores aplicados mostram-se ligeiramente desproporcionais.

6. A dosimetria da multa deve observar os critérios da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, sendo admissível o controle judicial do valor da sanção quando configurado excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor das multas administrativas a R$ 25.000,00 cada.

Tese de julgamento:
“1. É válida a multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando respeitado o devido processo legal. 2. A majoração do valor da penalidade deve observar fundamentação concreta e os critérios legais de dosimetria, sob pena de desproporcionalidade passível de controle judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 25, III, e 26, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl n. 1047960-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 25.11.2025; TJMT, Ap n. 0007781-06.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 03.12.2025; TJMT, Ap n. 1020395-70.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais objetivavam a anulação de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT nos Processos Administrativos n. 51001001190001876 e n. 51001001190002230, nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 40.000,00, respectivamente, bem como a suspensão de sua exigibilidade, exclusão de eventual inscrição em dívida ativa e proibição de cobrança administrativa ou judicial das referidas penalidades.

Aduz a parte apelante que as decisões administrativas do PROCON/MT são nulas por ausência de fundamentação idônea, pois desconsideraram os documentos apresentados durante os processos administrativos, os quais comprovariam a regularidade da contratação dos serviços com as consumidoras reclamantes.

Assevera que as penalidades foram impostas de forma genérica, sem individualização da conduta supostamente infratora e sem justificativa quanto aos critérios utilizados para a dosimetria, violando os princípios da motivação, proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta, ao fim, que o recurso deve ser provido para anular as multas aplicadas, por ausência de fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, para reduzi-las aos parâmetros legais.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende que: (i) os processos administrativos observaram o devido processo legal e garantiram o contraditório e a ampla defesa; (ii) as multas foram fundamentadas com base nos fatos apurados; e (iii) as penalidades atenderam aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade, considerando o caráter educativo da sanção.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de ação anulatória de atos administrativos ajuizada por
BANCO PAN S.A.
contra o Estado de Mato Grosso, visando à anulação de multas nos montantes de R$ 50.000,00 e R$ 40.000,00, impostas pelo PROCON/MT nos Processos Administrativos n. 51001001190001876 (consumidora
Bertolina Borges da Silva
) e n. 51001001190002230 (consumidora
Patrícia Galilei
), em razão da suposta prática abusiva de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem informação clara e adequada às consumidoras.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade dos atos administrativos e validando a aplicação das penalidades, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

2.

Higidez do processo administrativo:

Conforme se depreende dos autos, o Processo Administrativo n. 51001001190001876 foi instaurado pelo PROCON/MT com base em reclamação formulada por
Bertolina Borges da Silva
, consumidora idosa, que alegou a continuidade de descontos em seu benefício previdenciário, mesmo após a quitação de contrato celebrado com o Banco PAN S.A. Segundo relatado, a consumidora não reconhecia a origem dos descontos, acreditando tratar-se de empréstimo consignado já encerrado.

De modo semelhante, o Processo Administrativo n. 51001001190002230 teve origem em reclamação apresentada pela consumidora
Patrícia Galilei
, que informou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário em razão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem o seu consentimento. Trata-se de situação substancialmente semelhante à enfrentada pela consumidora
Bertolina Borges da Silva
.

A documentação constante dos autos demonstra a inclusão de registros de reserva de margem no sistema da Dataprev, confirmando que os descontos foram efetivados diretamente nos benefícios previdenciários das reclamantes, conforme o padrão das operações realizadas com RMC.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou cópias dos supostos contratos firmados, alegando a regularidade das operações. Contudo, não comprovou, de forma inequívoca, que as consumidoras tinham plena ciência de que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem, produto que se distingue substancialmente do empréstimo consignado convencional.

Verifica-se que as decisões sancionatórias proferidas pelo PROCON foram devidamente motivadas e que o trâmite dos processos observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. As notificações foram regularmente expedidas, as defesas apresentadas e os recursos administrativos devidamente analisados.

Não se identifica qualquer vício formal ou nulidade que comprometa a regularidade dos procedimentos. Ao contrário, o trâmite procedimental respeitou os parâmetros constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, assegurando à parte reclamada todos os meios e oportunidades de manifestação, em conformidade com os princípios que regem o direito administrativo sancionador.

3.

Proporcionalidade da multa:

No que tange ao valor da multa aplicada, estabelece o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

É sabido que a imposição de multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, além da gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a renovação da prática ilegal.

Este é o entendimento consolidado neste Tribunal:

Tese de julgamento: “[...] 3.
É legítimo o controle judicial do valor das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, quando constatado descompasso com os critérios legais de dosimetria, especialmente diante de manifesta desproporção
.”
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1047960-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 25/11/2025).

Outros precedentes no mesmo sentido: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0007781-06.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgado em 3/12/2025; e TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1020395-70.2024.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 11/11/2025.

No caso concreto, embora reste devidamente caracterizada a infração à legislação consumerista, verifica-se que os valores originalmente fixados a título de multa — R$ 50.000,00 no Processo Administrativo n. 51001001190001876 e R$ 40.000,00 no Processo Administrativo n. 51001001190002230 — extrapolam ligeiramente os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, reclamando temperamento pelo Poder Judiciário.

Com efeito, dos autos administrativos não se extrai qualquer comprovação de que o banco tenha promovido a restituição dos valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários das consumidoras, circunstância que afasta o reconhecimento de atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto n. 2.181/97. Ao revés, constata-se que a instituição financeira limitou-se a sustentar a regularidade formal das contratações, sem demonstrar providências concretas voltadas à reparação do dano causado.

Registre-se, ainda, que a conduta não se revela isolada. Somente no âmbito destes autos foram apuradas duas reclamações administrativas com conteúdo fático substancialmente semelhante, ambas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem informação clara e adequada, o que evidencia reiteração material da prática, ainda que ausente comprovação de reincidência formal nos termos estritos do art. 26, I, do Decreto n. 2.181/97.

Some-se a isso o fato de que as infrações foram praticadas contra consumidoras aposentadas, grupo que ostenta hipervulnerabilidade qualificada, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a manutenção da sanção administrativa, sem, contudo, autorizar a fixação de penalidade em patamar excessivo.

Nesse contexto, ponderados a gravidade da infração, a ausência de restituição dos valores, a reiteração da conduta no âmbito do próprio processo judicial e a condição econômica do fornecedor, mostra-se juridicamente adequado reduzir o valor de
cada
multa ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que preserva o caráter sancionatório e pedagógico da penalidade, sem incorrer em excesso ou desproporção, em estrita observância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o valor das multas administrativas impostas ao BANCO PAN S.A. nos Processos Administrativos n. 51001001190001876 e n. 51001001190002230 para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

No que tange aos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, cada parte deverá arcar com os honorários do patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico obtido por cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026